Tribunal: TJMT
Processo: 1006002-07.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006002-07.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANE LEA SOARES - CPF: 815.165.501-10 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VISTORIAS. VISTORIA PÓS LOCAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO DA PARTE. DOCUMENTO UNILATERAL REALIZADA PELA LOCADORA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Importa salientar e reconhecer da hipossuficiência da requerente, que, tratando-se de particular (consumidora), não detém meios suficientes de produzir todas as provas acerca de suas alegações. De forma diversa é o caso da requerida, que tem a seu dispor todas as formas de produção probatória a ponto de demonstrar a veracidade de seus atos, bem como os dos clientes.

2. A Locadora não fez prova, hábil a comprovar inequivocamente da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o art. 373, inc. II, do CPC, pois o documento de esclarecimento técnico (ID 126196666) e notas de descrições de serviços peças e cobrança do valor apresentados, são documentos elaborados unilateralmente, por pessoal que tem parte com a recorrida, e que supostamente em vistoria (sem anuência e participação da consumidora no ato), determinaram pela suposta causa do problema e origem da condução de mau uso do veículo pela locatária/consumidora.

3. A própria recorrida em depoimento de preposto (transcrição em sentença) confessou que foi realizado a vistoria no momento da devolução, contudo, não soube sequer informar se no ato estava presente a autora, muito menos se foi informada sobre a elaboração de orçamento: “... foi realizada vistoria no momento da devolução; que não sabe dizer se a vistoria foi feita na presença da autora; ... que o declarante não sabe dizer se a autora foi informada sobre a elaboração do orçamento;”(sic)

4. Dos documentos apresentados pela demandada, apesar de registrar a existência dos estragos, não são aptos a imputar à apelada dolo ou culpa pelos prejuízos amplamente relatados, carecendo a tese defensiva de elemento fundamental à conformação da responsabilidade civil: o nexo causal.

5. A requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC.

6. Houve a ocorrência de dano moral em razão da má-fé da locadora de veículos demandada, que tentou desvirtuar conduta regular da consumidora em contrato de locação, a impor cobrança de valor que restou demonstrado ser indevido, sob a pecha de condução de mau uso do veículo, em vista de se eximir da responsabilidade do seu ônus do negócio, a esconder de fato sua falha na prestação de serviços.

7. A indenização do dano moral deve ser fixada de acordo com os parâmetros impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se atenda ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas não se permita o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006002-07.2019.8.11.0006 interposto por JANE LEA SOARES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litigou com LOCALIZA RENT A CAR SA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 126196680, assim exarou:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil julgo improcedente a ação.

Dado o resultado, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC). Todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas aqui impostas, por força do que dispõe o art. 98, §3° do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerente/recorrente JANE LEA SOARES em sua apelação (ID 126196681) apresentou tese de que o valor cobrado a título de “custas operacionais” do veículo locado (R$ 13.280,58 treze mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) foi na verdade de valor arcado com o conserto das avarias do veículo, e que durante o processo ficou comprovado que o seguro já tinha arcado com tais valores (preposto confessou);

Relatou que apesar de ter nos autos que a avaria tenha ocasionado durante a locação do automóvel pela autora, a recorrida não demonstrou a participação da consumidora enquanto a vistoria de devolução do automóvel, e também não teve a oportunidade de participar do procedimento de orçamento/reparação do veículo (realizado unilateral pela empresa requerida), e em momento algum houve a comprovação de que a avaria foi ocasionada por culpa da requerente.

Defendeu que não há sequer comprovação de que a requerente tenha qualquer culpa no evento.

Que durante o processo ficou comprovado que a empresa requerida se confunde e se contradiz, pois em contestação (e nos pronunciamentos extrajudiciais) deixou claro que cobra o valor do conserto do veículo, mas em audiência afirma que na verdade a cobrança é dos lucros cessantes (prejuízo sofrido pelos dias em que o carro ficou inutilizado).

Asseverou que em depoimento de preposto da recorrida, afirmou, com toda a certeza, que o que a empresa cobra é o prejuízo acarretado pela impossibilidade – por alguns dias - de utilização do veículo.

Aduziu que consta em mídia dos autos, que em depoimento em audiência de instrução, o preposto da empresa locadora afirmou que : “que a perda da empresa se refere a perda da diária que o veículo fica parado quando poderia ser alugado a outro cliente; que o seguro custeia o valor do conserto, mas pelo prejuízo da parada do veículo sem locar para ninguém não; que a cobrança da Jane é em razão dos prejuízos da empresa... que refere-se ao período que o veículo deixou de ser alugado; que não sabe dizer o tempo em que o veículo ficou parado.” mas quando questionado acerca do número de dias em que o veículo esteve parado para conserto, o preposto sequer soube informar qual foi. Desse modo, a empresa cobra lucros cessantes a partir de cálculo inexistente, e que não prova de cálculo nos autos.

Alegou em contra posição aos fundamentos da sentença que o lucro da empresa advém das locações e não do ressarcimento de gastos com reparos que já foram ressarcidos por seguro. E que no presente caso, a empresa simplesmente pretende lucrar duas vezes.

Requereu seja o conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a r. decisão de primeira instância, a proceder os pedidos iniciais de declaração da inexistência do débito de R$ 13.280,58 (treze mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) com suas atualizações, e condenação da recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência em seu importe máximo legal.

Contrarrazões da apelada sob o ID nº. 126196685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006002-07.2019.8.11.0006 interposto por JANE LEA SOARES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litigou LOCALIZA RENT A CAR SA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

A causa de pedir da ação firma-se no fato de que autora pactuou aluguel de veículo junto a empresa requerida, da data de 22/03/2019 a 25/03/2019. Afirmou que durante o uso do automóvel na cidade, ouviu barulho do carro e que acendeu luz no painel.

Que posteriormente ao devolver o veículo, e empresa requerida lhe imputou responsabilidade pelo defeito no carro, cobrando-lhe o valor das despesas no valor de R$ 13.280,58 (treze mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos). Que nenhuma vistoria foi realizada após a entrega do veículo, tampouco foi possibilitada acompanhar orçamento/vistoria de suposto dano/avaria em veículo.

Requereu em seu pedido a declaração judicial de inexistência do débito cobrado e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela constantes cobranças indevidas.

Prolatada a sentença que consta sob ID 126196680, assim exarou:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil julgo improcedente a ação.

Dado o resultado, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC). Todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas aqui impostas, por força do que dispõe o art. 98, §3° do Código de Processo Civil.”

Insatisfeita, a requerente/recorrente JANE LEA SOARES em sua apelação (ID 126196681) apresentou tese de que o valor cobrado a título de “custas operacionais” do veículo locado (R$ 13.280,58 (treze mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) foi na verdade de valor arcado com o conserto das avarias do veículo, e que durante o processo ficou comprovado que o seguro já tinha arcado com tais valores (preposto confessou);

Relatou que apesar de ter nos autos que a avaria tenha ocasionado durante a locação do automóvel pela autora, a recorrida não demonstrou a participação da consumidora enquanto a vistoria de devolução do automóvel, e também não teve a oportunidade de participar do procedimento de orçamento/reparação do veículo (realizado unilateral pela empresa requerida), e em momento algum houve a comprovação de que a avaria foi ocasionada por culpa da requerente.

Defendeu que não há sequer comprovação de que a requerente tenha qualquer culpa no evento.

Pois bem, infere-se dos autos a ausência de irregularidades, nulidades processuais, questões prejudiciais ou preliminares a serem enfrentadas nesta fase.

Posto isso, passo ao exame do mérito da causa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se a autora no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º, da Lei nº 8.078/90, e a locadora de veículos ré no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º, §2º, da mesma Lei nº 8.078/90. Dessa forma, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Por este motivo vejo que a solução do presente litígio se faz com base no artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela prestação do serviço de forma defeituosa.

Neste termos aplica-se o esculpido no artigo art. 14, §3º do CDC a se eximir de responsabilização por danos que eventualmente tenha impingido a consumidora.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...),

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Dessa forma, necessário que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

A todo exposto, o insigne Juízo a quo não acolheu a pretensão inaugural e, ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento de que “sob a perspectiva da responsabilidade, notadamente a culpa (latu sensu) pela quebra do veículo, a prova constante dos autos atribui esse peso à autora.”

Isto porque esclareceu ainda em sentença o nobre magistrado que: “E o contrato assinado pela autora (id. 62217455 - Pág. 1) descreveu na cláusula 1ª que: “O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento”, a concluir que : “Esse cenário de provas insere a parte autora no contexto de responsável pela quebra do veículo.”, assim a determinou em decisum pela improcedência dos pedidos iniciais por inexistir ilícito ou abuso de direito pela recorrida a cobrar valor que considerou válido e contratualmente expresso.

Contudo, ante aos fatos e provas dos autos, com declaração em audiência de instrução, em contraste ao teor da sentença combatida em seu desfavor, vejo em suas razões recursais a possibilidade de melhor sorte à recorrente. Senão vejamos.

Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento por meio da qual a autora vindicou provimento jurisdicional condenatório, em razão de cobrança por dívida amparada em contrato de locação de veículo.

A apelada atribuiu os danos causados ao veículo locado ao seu mau uso pela autora. Respalda sua alegação, dentre outros impressos, na previsão expressa de contrato de locação da cobrança por custos operacionais, advindos de avarias consubstanciada em parecer técnico de ID 126196666 e no orçamento de mesmo ID (126196666), indicativos de que as avarias provocadas no motor do automóvel advêm “forte impacto por baixo, ocasionando avaria no bloco do motor e no compressor do ar...”

Desta forma aduziu a recorrida que a recorrente/autora infringiu os termos e condições gerais de locação de veículos (contrato n. CASF006617), cabendo o pagamento das custas operacionais contidos em notas de descrição dos serviços, orçamento e cobrança, e depois aduziu ser o valor cobrado a título de lucro cessante pelo fato de deixar de lucrar com o veículo por ocasião do problema ocasionado e seu conserto.

De todo exposto, com a leitura detida dos autos, verifica-se que nenhuma das partes colacionaram documento que comprova a realização de vistoria do estado do veículo antes da locação, apesar da autora confirmar que realizou o ato mesmo que superficial em parte externa do veículo.

Porém, em que pese os argumentos de defesa da recorrida, tenho que a Locadora não fez prova, hábil a comprovar inequivocamente da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o art. 373, inc. II, do CPC, pois o documento de esclarecimento técnico (ID 126196666) e notas de descrições de serviços peças e cobrança do valor apresentados, são documentos elaborados unilateralmente, por pessoal que tem parte com a recorrida, e que supostamente em vistoria (sem anuência e participação da consumidora no ato), determinaram pela suposta causa do problema e origem da condução de mau uso do veículo pela locatária/consumidora.

Ademais a própria recorrida em depoimento de preposto (transcrição em sentença) confessou que foi realizado a vistoria no momento da devolução, contudo, não soube sequer informar se no ato estava presente a autora, muito menos se foi informada sobre a elaboração de orçamento: “... foi realizada vistoria no momento da devolução; que não sabe dizer se a vistoria foi feita na presença da autora; ... que o declarante não sabe dizer se a autora foi informada sobre a elaboração do orçamento;”(sic)

Inadmissível os documentos como prova hábil a desconstituir direito da autora, visto como dito alhures o ato de vistoria apresentado pela requerida sequer teve a presença da parte ou mesmo sua anuência.

Importa salientar e reconhecer da hipossuficiência da requerente, que, tratando-se de particular (consumidora), não detém meios suficientes de produzir todas as provas acerca de suas alegações. De forma diversa é o caso da requerida, que tem a seu dispor todas as formas de produção probatória a ponto de demonstrar a veracidade de seus atos, bem como os dos clientes.

Inquestionável, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, em seu favor, no processo civil.

A ausência de check list prévio feito pela locadora ao entregar o veículo à autora, impossibilita a realização de qualquer comparação dos danos existentes no veículo à época da locação, não bastando que o dano tenha ocorrido durante o uso do veículo pela consumidora, pois conforme relato da própria consumidora, estava em uso regular do automóvel, em via asfaltada, no centro da cidade, desta forma, como poderia a recorrida se desincumbir de ônus de prova de desconstituir os fatos alegados pela autora, se sequer trás documento de vistoria com participação e anuência da locatária a consubstanciar de fato a ocorrência/originária do dano sob sua condução.

Pelos fatos e documentos dos autos tenho que o dano já existia em vício oculto no bloco do motor e compressor do ar ao tempo da locação, e que por infelicidade da consumidora, veio a tona o problema mesmo em uso regular, normal do veículo. Desta feita reforço o entendimento que com ausência de check list prévio e documento hábil e válido de vistoria pós locação, impossibilitam a realização de qualquer comparação dos danos existentes no veículo à época da locação, a imputar a consumidora a responsabilidade em pagar/indenizar pelas supostas novas avarias.

Assim, entendo que a conduta da requerida, conforme descrito nos autos, é eivada de ilicitude, configurando cobrança indevida, por inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta da consumidora. Inexiste o débito, sobretudo por inexistir prova do nexo causal entre a conduta da locatária e os danos relatados.

Assim no caso em espécie, tenho convictamente que dos documentos apresentados pela demandada, apesar de registrar a existência dos estragos, não são aptos a imputar à apelada dolo ou culpa pelos prejuízos amplamente relatados, carecendo a tese defensiva de elemento fundamental à conformação da responsabilidade civil: o nexo causal.

Como se vê, descabido o anseio de atribuir ao recorrente a culpa pelo infortúnio relatado, não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...),

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Cabia ao fornecedor demonstrar a legalidade do débito cobrado, sem o que se mostrasse indevida a cobrança.

No caso, inexistindo comprovação de que as avarias no veículo foram causadas pela locatária, é devida a declaração de inexistência de débitos. A reforma da sentença neste importe é medida que se impõe.

Neste espeque entendo que houve a ocorrência de dano moral em razão da má-fé da locadora de veículos demandada, que tentou desvirtuar conduta regular da consumidora em contrato de locação, a impor cobrança de valor que restou demonstrado ser indevido, sob a pecha de condução de mau uso do veículo, em vista de se eximir da responsabilidade do seu ônus do negócio, a esconder de fato sua falha na prestação de serviços.

Por conseguinte ao caso o princípio da boa-fé objetiva tem por escopo resguarda as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se aos contratantes.

O art. 186 do Código Civil é claro ao expressar a ideia de lesão de direitos, ou seja, o ato ilícito se configura toda vez em que a lesão estiver presente, cumulando os danos sofridos, seja material e moral.

Destarte, tenho por assinalado que as inúmeras cobranças e de débito inexistente caracteriza o ato ilícito da recorrida, situação danosa que ao meu ver consubstancia em dano moral, a qual ocasionou abalo a paz e tranquilidade de espirito, além de diminuição de valores precípuos na vida de um homem, em consonância aos ensinamentos do o eminente doutrinador Rui Stoco lembrando o magistério de Dalmartello, acerca dos pressupostos do referido dano: “a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)” (In: Responsabilidade Civil, p. 458).

Desta maneira, a reparação do dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer. No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

Considerando-se a gravidade dos fatos e as consequências lesivas havidas, a indenização do dano moral deve ser fixada de acordo com os parâmetros impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se atenda ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas não se permita o enriquecimento sem causa, desta feita, entendo razoável e proporcional, a condenação da requerida a título de indenização por danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de primeiro grau, para declarar a inexistência de débito cobrado e a condenação da recorrida a indenizar pelos danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vencido a apelada nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022